Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703672-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIANA MAGALHAES CARSTEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ELIAS SILVA DE ALMEIDA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FABIANA MAGALHÃES CARSTEN em desfavor do agravante na qual o juízo a quo condicionou a liberação de valores constritados ao julgamento do agravo de instrumento no 0737375-56.2022.8.07.0000. Sustenta o agravante que o valor bloqueado tem comprovada natureza alimentar, o que afastaria a necessidade de se aguardar o julgamento de outro recurso para a liberação dos valores. Aduz que a exequente sequer requereu efeito suspensivo no recurso aviado, inviabilizando-se discussão sobre este ponto. Discorre sobre o poder geral de cautela do Poder Judiciário, concluindo que a restrição de levantamento imediato do valor constrito foi uma medida ineficaz para garantir a efetividade do direito do agravante acerca da impenhorabilidade dos seus proventos de trabalhador autônomo, inobservada a garantia constitucional desta de obter o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência. Colaciona precedentes desta e. Corte em amparo às suas alegações. Defende estarem presentes os requisitos legais para deferimento da tutela recursal antecipada. Ao final, pugna pela concessão tutela recursal antecipada para determinar a liberação o valor bloqueado nos autos de origem, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. A agravada, na petição de ID 44041625, deixou de apresentar contrarrazões e postulou “a extinção do inconformismo ante a perda superveniente do objeto em decorrência da restituição dos valores penhorados via SISBAJUD”. Oportunizada a manifestação do agravante (ID 44085729), este quedou-se inerte (ID 44847939). É o relatório do necessário. DECIDO. Compulsando os autos de origem, constata-se que restou satisfeita a pretensão recursal, com o desbloqueio, em favor do agravante, dos valores penhorados em sua conta bancária. Ademais, em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0737375-56.2022.8.07.0000, cuja interposição ensejou a manutenção do bloqueio dos valores, mesmo diante da posição pessoal do magistrado de 1o grau, constato que o referido recurso foi desprovido, o que resultaria no desbloqueio dos valores, conforme a decisão agravada, razão por que restou prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da satisfação da pretensão recursal e do julgamento do agravo de instrumento no 0737375-56.2022.8.07.0000. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora